Tribunal: TJES
Processo: 0009109-45.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009109-45.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIMAR SILVA GASPAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009109-45.2019.8.08.0011

APELANTE: LUCIMAR SILVA GASPAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIMAR SILVA GASPAR
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3311043, pp. 205/210), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em que se condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (pp. 221/237) o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da não realização de audiência para retratação da vítima. No mérito, pugna pela absolvição e pela isenção das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 239/246) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3365967, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009109-45.2019.8.08.0011

APELANTE: LUCIMAR SILVA GASPAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(PRELIMINAR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIMAR SILVA GASPAR
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3311043, pp. 205/210), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em que se condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (pp. 221/237) o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da não realização de audiência para retratação da vítima, na forma do artigo 16, da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise d
a tese recursal.

É importante ressaltar que não se mostra cabível a realização da audiência especial prevista na Lei Maria da Penha no caso em apreço, haja vista que a contravenção penal é espécie delituosa processada via ação penal pública incondicionada, consoante preconiza o artigo 17, do Decreto-Lei 3.688/1941, sendo irrelevante, portanto, eventual representação ou retratação da ofendida.

Além disso, mesmo que fosse a regra aplicável ao caso, não há nos autos nenhuma informação no sentido de que a vítima teria manifestado o desejo de se retratar antes do recebimento da denúncia, conforme previsto no artigo 16, da Lei Maria da Penha.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já se manifestou. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP).
VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA RETRATAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar: Ausência de designação de audiência para retratação. Art. 16, da Lei nº 11.340/06.
No caso, as vítimas não manifestaram desejo de se retratar antes do recebimento da denúncia, conforme determina o dispositivo legal. Aliás, nem posteriormente ao recebimento da Denúncia, as vítimas manifestaram expressamente que desejavam se retratar. Já está consolidado, com fulcro no art. 17, da Lei de Contravenções Penais, que a A ação é pública incondicionada para a contravenção penal de vias de fato cometida no âmbito das relações domésticas (Maria da Penha) (STJ, RHC 77.785/MS).
Da mesma forma, A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada (Súmula nº 542 do STJ). Preliminar rejeitada. (...) (TJES; Apl 0037446-40.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 04/09/2019; DJES 09/09/2019)

No mesmo sentido já decidiram alguns dos tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR SE TRATAR DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
Retratação da ofendida que não impede o processamento do feito. Ação penal relacionada a infrações praticadas com violência física contra mulher que possui natureza pública incondicionada.
(art. 17, LCP c/c art. 41, Lei Maria da penha). (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; Rec 0001694-63.2020.8.16.0169; Tibagi; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. João Domingos Küster Puppi; Julg. 04/04/2022; DJPR 05/04/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. Violência doméstica. Lei Maria da penha. Retratação. Extinção da punibilidade. Impossibilidade. Ação penal pública incondicionada. Decisao desconstituída. Em caso de contravenção penal de vias de fato praticada contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, a ação penal é pública incondicionada, prescindindo, pois, de representação da vítima.
Irrelevância da retratação da vítima, efetuada via contato telefônico com a autoridade policial.
Desnecessária a designação de audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/06.
Apelo parcialmente provido para desconstituir a decisão que extinguiu a punibilidade do acusado e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJRS; RSE 0187932-63.2019.8.21.7000; Proc 70082160235; Cruz Alta; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira; Julg. 29/01/2020; DJERS 07/02/2020)

A nulidade suscitada, portanto, não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIMAR SILVA GASPAR
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3311043, pp. 205/210), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em que se condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (pp. 221/237) o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da não realização de audiência para retratação da vítima, na forma do artigo 16, da Lei 11.340/2006.

Emerge da denúncia que no dia 07 de agosto de 2019, durante a madrugada, na Rua Manoel Moulais da Rosa, nº 02, Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira e vítima Valdete Mendes Linhais Gaspar.

Consta dos autos que o réu e a vítima conviveram maritalmente por 19 (dezenove) anos e possuem três filhos em comum.

No dia dos fatos, após a vítima chegar em sua residência de madrugada, o réu, nervoso, disse que ela estava com outro homem e a agrediu, desferindo socos em sua cabeça e em seu braço direito, puxando seus cabelos e segurando seu pescoço com as mãos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato.

O apelante sustenta que não houve agressão com resultado lesivo, tendo ocorrido um mero empurrão que nada prejudicou ou ofendeu a ex-companheira. Afirma, ademais, que a vítima não se apresentou para submeter-se a exame médico legal de lesões corporais, não havendo provas de eventuais danos a sua integridade física. Argumenta, também, que há uma evidente inversão dos fatos, posto que a vítima perturba e provoca o réu, manipulando uma situação para tentar incriminá-lo.

Nessa linha de ideias, defende que não há provas de que tenha concorrido para a prática da contravenção penal.

Destarte, examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que o apelo defensivo não merece acolhimento na medida em que a materialidade, assim como a autoria delitiva, restaram devidamente comprovadas, a se considerar o Boletim Unificado (pp. 45/48), o Termo de Entrega de Conduzido (p. 49), bem como a prova oral produzida na fase investigativa e durante a instrução processual.

Nessa linha de raciocínio, não se pode deixar de reproduzir parte do depoimento da vítima, que, em audiência, declarou:

“
Que o casal já vinha brigando anteriormente. Que saiu de casa por volta de meia noite. Que o réu a seguiu. Que quando retornou para casa, houve agressão. Que quando chegou em casa, o réu estava lá. Que não teve conversa. Que chegou por volta de 05:00/05:30. Que o réu a agrediu. Que acha que o réu deu socos em sua cabeça. Que acha porque tem muito tempo que aconteceu os fatos. Que o réu a bateu com bastantes socos na cabeça. Que quebrou o celular da depoente. Que o réu ficou dando socos em sua cabeça. Que saiu correndo para a casa do seu cunhado. Que sua cunhada chamou a polícia. Que foi isso até então. Que quando a polícia chegou, a depoente estava na casa de sua cunhada”.

No depoimento prestado, a vítima, apesar de em alguns momentos ter demonstrado constrangimento em responder algumas perguntas, foi categórica em descrever a agressão do réu e apresentou uma narrativa que é coerente com o depoimento prestado perante a autoridade policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer “
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
” (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 4/11/2021)

Não bastasse, corroboram o depoimento da vítima as declarações prestadas pelos policiais militares que intervieram no dia dos fatos:

Que se deparou com a vítima e o esposo em discussão. Que a vítima tentava pedir para o réu devolver seu celular. Que a vítima falou que a réu a agrediu. Que puxou seus cabelos. Que levaram ambos à Delegacia para prestarem depoimento. Que a vítima estava com o cabelo embaraçado e chorando muito nervosa. Que não se recorda de ter visto vermelhidão. Que a vítima declarou que tinha sido agredida. Que a vítima estava aparentemente nervosa e chorando. (Testemunha Marcos)

Que se recorda dos acontecimentos. Que estava em patrulhamento pelo local. Que foram acionados. Que fizeram a abordagem. Que fizeram a condução dos dois para a delegacia. Que a vítima estava nervosa e aparentemente machucada. Que a vítima estava chorando. Que o réu estava alterado e nervoso. (...). Que quando chegaram no local o réu estava segurando a vítima e esta tentando se esquivar, pedindo o celular de volta. Que viu a vítima declarando estar com dores. Que a vítima não estava com o cabelo meio certo. (Testemunha José Roberto)

Nesse diapasão, embora o réu tenha negado a conduta criminosa, as provas constantes dos autos são suficientes e idôneas para confirmar o édito condenatório.

É digno de nota ressaltar que a ausência de laudo de exame corporal não é fator suficiente para afastar a materialidade delitiva quando outras provas constantes dos autos são suficientes, por si, para confirmar a condenação – o que acontece na hipótese vertente.

Nesse mesmo prisma, o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova (STJ; AgRg-HC 691.221; Proc. 2021/0283283-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)

Por derradeiro, no que tange ao requerimento de isenção de custas, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso do apelante, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009109-45.2019.8.08.0011

APELANTE: LUCIMAR SILVA GASPAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO (ARTIGO 16, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. RETRATAÇÃO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL. ARTIGO 16, DA LEI 11.340/2006. DESCABIMENTO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO OU RETRATAÇÃO IRRELEVANTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE REFORÇAM A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA PELA PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Não se mostra cabível a realização da audiência especial prevista na Lei Maria da Penha no caso em apreço, haja vista que a contravenção penal é espécie delituosa processada via ação penal pública incondicionada, consoante preconiza o artigo 17, do Decreto-Lei 3.688/1941, sendo irrelevante, portanto, eventual representação ou retratação da ofendida.
Prefacial rejeitada.

2.
Mérito.
Tem notável relevância a palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

3. Corroboram o depoimento da vítima as declarações prestadas pelos policiais militares que intervieram no dia dos fatos

4. A ausência de laudo de exame corporal não é fator suficiente para afastar a materialidade delitiva quando outras provas constantes dos autos são suficientes, por si, para confirmar a condenação – o que acontece na hipótese vertente.

5. O momento de se analisar o requerimento de isenção de custas é a fase da execução penal. Precedentes.

6
.
R
ecurso
improvido.

DECISÃO
Rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.